Tribunal: TJDFT
Processo: 0706588-37.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRECEDENTE DO C. STJ. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS.
1. O. c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.556.834 (Tema 942), submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento no sentido de que, “em qualquer ação utilizada para a cobrança de cheque, a correção monetária deve incidir a partir da emissão estampada na cártula, e os juros de mora a partir da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”.
2. Apelação conhecida e provida.